Tribunal: TJES
Processo: 5001977-08.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001977-08.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: DILMAR SCHEREDER EGGERT
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

O autor adquiriu o veículo FIAT UNO, ANO 2013/2014, através de Contrato Bancário, anexado aos autos. Do respectivo contrato, foi cobrado do autor despesa relativa a TARIFA DE CADASTRO: R$690,00 (seiscentos e noventa reais) e EMOLUMENTOS DE REGISTRO: R$225,89 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), cujo total foi de R$915,89 (novecentos e quinze reais e oitenta e nove centavos).

Alegou o autor que as cláusulas contratuais em momento algum discriminaram quais os tipos serviço acima prestados. Assim, pleiteou para que fosse declarada abusiva as tarifas correspondentes a TARIFA DE CADASTRO e EMOLUMENTOS DE REGISTRO devolvendo o valor de R$1.538,40 (Um mil quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) de forma dobrada no importe de
R$3.076,80 (Três mil e setenta e seis reais e oitenta centavos)
; e ainda, indenização a título de Danos Morais sofridos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou
improcedente
o pedido de
danos morais
; julgou
procedente
em parte o pedido de ressarcimento das quantias prestadas à guisa de
tarifa de cadastro
, no importe de R$ 342,55, (diferença apurada a maior em relação à média de mercado), na forma simples, com os devidos acréscimos; julgou
improcedente
o pedido de ressarcimento dos valores financiados sob as rubricas
REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO e análogos.

Em Recurso Inominado interposto por BANCO SAFRA S.A., alega a instituição bancária que seja julgada a legalidade da tarifa de cadastro cobrada.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 958, firmou a seguinte tese:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Vislumbra-se que, no caso vertente, o magistrado de primeiro grau decidiu de maneira correta em relação de tarifa de cadastro,
uma vez que "Denota-se, contudo, que não está inviabilizado ao julgador examinar,
no

caso

concreto
, a existência de cobrança abusiva, quando a imposição em testilha acarretar vantagem excessiva ao fornecedor
, em detrimento da parte hipossuficiente" e ainda, "
sob o enfoque da abusividade, referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão, podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado. [...]
”. (TJES; Colegiado das Turmas Recursais; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13; Relator: MAURÍCIO C. RANGEL; JULGAMENTO UNÂNIME)".

Diante do exposto CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter incólume a sentença recorrida.

CONDENO a recorrente ao pagamento das custas, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente, também, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, já que irrisório o proveito econômico obtido pela recorrida e assim o faço com fundamento no art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.